Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713156-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL APELADO: ADONIAS ROSADA MALOSSO D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator